Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-39.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. POSSE DO ESTADO DE FILHO EM RELAÇÃO AO PAI REGISTRAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL RECOMENDANDO O NÃO RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A ação de reconhecimento de paternidade visa a verificação do estabelecimento de uma relação jurídica de filiação, a qual, por certo, deverá restar demonstrada dentro de um indispensável e robusto contexto fático-probatório.
3. A paternidade socioafetiva realiza a própria dignidade da pessoa humana por permitir que um indivíduo tenha reconhecido seu histórico de vida e a condição social ostentada, valorizando, além dos aspectos formais, a verdade real dos fatos.
4. Não basta a mera intenção do pretenso pai socioafetivo, mas que as circunstâncias evidenciem a posse do estado de filho, assim considerado o conjunto fático capaz de exteriorizar o efetivo estado de filho socioafetivo, tais como a notoriedade, ter o filho adotado o apelido do pai e possuir contínuo e longínquo tratamento como filho.
5. Malgrado conste do parecer técnico o registro do vínculo afetivo entre o autor e a menor no período de 02 (dois) anos de convivência, apontou-se que a infante encontra-se bem atendida por seus genitores biológicos na forma em que ajustaram o regime de convivência paterna, de sorte não ser a multiparentalidade a melhor decisão segundo o princípio do melhor interesse da criança, razão pela qual revela-se adequado restringir o poder familiar apenas aos seus pais biológicos.
6. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo.